Tribunal: TJDFT
Processo: 0734437-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734437-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO SERGIO SANTOS PANTOJA JUNIOR, ANDRE FELIPE DA SILVA PANTOJA PACIENTE: ALEXANDRE ARAUJO TEIXEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente ALEXANDRE ARAÚJO TEIXEIRA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. O impetrante alega, em síntese, que a liberdade do paciente não representa risco à ordem pública ou à instrução criminal, pois apresenta condições subjetivas favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito (pintor), possui família constituída e depende de seu trabalho para sustentá-la. Destaca que a condenação anterior por tráfico ocorreu há 13 anos, defendendo que tal fato não é motivo suficiente para ter negado o pedido de revogação da prisão preventiva. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para que a prisão preventiva seja revogada. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é concedida em caráter excepcional, quando, em juízo de cognição sumária, verifica-se de plano a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a imediata cessação da coação à liberdade de locomoção do paciente, sem necessidade de aguardar a instrução do feito. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação à liberdade do paciente). A análise, contudo, é perfunctória e não substitui o exame definitivo do mérito pelo colegiado competente. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente os previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, e se a medida é proporcional e necessária diante das circunstâncias do caso concreto. No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não reclama a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, não houve alteração da moldura fática que justifique a alteração do entendimento que culminou na prisão preventiva do paciente, fundamentada na materialidade do delito, indícios de autoria e necessidade de garantir a ordem pública (ID. 75235626). Por oportuno, transcreve-se a fundamentação do decreto prisional proferido em 01/07/2025 (ID. 241126337 – autos no 0731084-32.2025.8.07.0001): - Gravidade concreta da conduta. No caso em tela, entende-se necessária a decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente. Com efeito, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria restaram incontestes, consoante auto de prisão em flagrante no 510/2025 - 05a DP (Id. ), autos de apresentação e apreensão no 456/2025 - 05a DP (Id. 239441578) e 457/2025 - 05a DP (Id. 239441579), laudo de perícia criminal - exame preliminar no 63.737/2025 - IC (Id. 239441584) e relatório policial - protocolo no 1587683/2025 (Id. 239441586), e tiveram como sustentáculo o inquérito policial, no qual foram colhidos elementos de provas contundentes. No caso em tela, a gravidade concreta da conduta praticada pelos denunciados, notadamente em face da apreensão de significativa quantidade e da diversidade de entorpecentes (3,85g de cocaína; 0,57g de MDA; 320,40g de maconha), demonstra, por si só, que a ordem pública merece ser resguardada. Verdadeiramente, há fortes indícios de conduta tipicamente associada ao tráfico, porquanto se presume a impossibilidade de distribuição da grande quantidade de entorpecente em um único ato, evidenciando-se, assim, o risco de reiteração criminosa. [...] Destaque-se, ainda, a apreensão de petrechos de traficância, a saber, sacos do tipo ziplock e balança de precisão, típicos do fracionamento em pequenas porções. Não se olvide, ainda, que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, em tese, no contexto de outro crime (posse de arma de fogo), o que demonstra, mais uma vez, que a ordem pública merece ser resguardada. É certo, portanto, que a gravidade do fato apurado recomenda a segregação cautelar do agente, pois a sociedade não pode tolerar seu retorno ao seu convívio, ao menos temporariamente, sob pena de sobressair o sentimento de impunidade. Consta, ainda, que o acusado Alexandre estaria prestes a se mudar do imóvel onde residia, tanto assim que não foi localizado no momento do cumprimento do mandado de busca em residência e ele vinculada, estando, ademais, em local incerto e não sabido, tudo a apontar, em tese, que o réu não pretende colaborar com o Poder Judiciário, demonstrado o risco de frustrar-se à aplicação da lei penal. [...] - Reincidência (CPP, artigo 310, § 2o, com a redação dada pela Lei no 13.964/19, e artigo 313, II). Segundo a folha de antecedentes penais juntadas ao feito, o indiciado é reincidente em crime doloso (Ids. 241061996 e 241144358), cabendo destacar a condenação prévia (autos no 2012.01.1.042910-2, oriundos deste Juízo [Id. 241061996, p. 14; Id. 241144358, p. 02]) pelo delito de tráfico de drogas (reincidência específica). Relativamente a agente reincidente, forçoso se faz apontar, mesmo com críticas (doutrinárias e jurisprudenciais) quanto às prisões automáticas, a existência do artigo 310, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), que prevê que, se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. Por seu turno, o crime imputado ao agente tem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (CPP, artigo 313, I). Por fim, ressalta-se a inadequação e a insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão ao presente caso (CPP, artigo 282). [...] A denúncia, por sua vez, narrou os seguintes fatos (ID. 240388857 - autos no 0731084-32.2025.8.07.0001): No dia 13 de junho de 2025, por volta das 6h, na Quadra 1, Conjunto N, Lote 8, Arapoanga, Planaltina/DF, os denunciados, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHAM EM DEPÓSITO, para difusão ilícita: i) 6 (seis) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1,80g (um grama e oitenta centigramas); ii) 1 (um) comprimido contendo a substância proscrita MDA, acondicionado em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,57g (cinquenta e sete centigramas); iii) 3 (três) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 3,05g (três gramas e cinco centigramas); iv) 2 (duas) porções da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico/fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 320,40g (trezentos e vinte gramas e quarenta centigramas). No mesmo contexto, os denunciados, também de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, POSSUÍAM/MANTINHAM SOB SUA GUARDA 1 (uma) arma artesanal, com carregador, carregada com 6 (seis) munições calibre 9mm e 16 (dezesseis) munições do mesmo calibre. Na data dos fatos, agentes de polícia se dirigiram até o endereço acima referido para dar cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal nos autos no 0729779-13.2025.8.07.0001 (Juízo das Garantias), nos quais foram reunidos fortes indícios da prática do tráfico de drogas por parte do ora denunciado ALEXANDRE ARAÚJO TEIXEIRA. Na referida ação cautelar, consta que foi encaminhada denúncia anônima (DICOE no 11.542/2025) noticiando a prática do tráfico de drogas por parte de ALEXANDRE em parceria com outra pessoa não identificada. Ambos estariam envolvidos na distribuição de substâncias entorpecentes, principalmente maconha e cocaína, a pequenos traficantes que atuam com a venda de entorpecentes, na modalidade delivery, nos Setores Hoteleiros Norte e Sul de Brasília , com pedidos sendo feitos por telefone e pagamentos sendo realizados via pix. Diante disso, a equipe policial passou a monitorar o endereço vinculado a ALEXANDRE e verificou um intenso movimento suspeito no local, que também era utilizado por um terceiro que morava nas imediações. Na data do cumprimento da ordem judicial, os policiais se deslocaram até o imóvel localizado na Quadra 1, Conjunto N, Lote 8, Arapoanga, Planaltina/DF e lá abordaram o ora denunciado EVERTON, que atuaria em parceria com ALEXANDRE na mercancia de drogas e que estava acompanhado, na ocasião, de Gabrielly Alves dos Santos, sua namorada. No quarto em que o denunciado EVERTON dormia, ao lado do colchão, foi encontrada 1 (uma) arma de fogo municiada. Além disso, dentro de uma mochila, foram apreendidas 6 (seis) porções de cocaína e 16 (dezesseis) munições calibre 9mm, além de currículos em nome de ALEXANDRE, alvo inicial da investigação. Dentro do quarto, também próximo ao colchão, foi ainda apreendido o celular do denunciado, bem como faca com resquícios de droga, porções de maconha em blocos, mais porções de cocaína, balança de precisão, sacos do tipo ziplock e R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) em espécie. Consta, por fim, que 1 (um) comprimido de ecstasy também foi encontrado no raque da sala do imóvel e que Gabrielly, na delegacia, declarou que a arma de fogo pertencia a ALEXANDRE. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ALEXANDRE ARAÚJO TEIXEIRA e ÉVERTON ALVES DE ANDRADE como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 12 da Lei no 10.826/2003, [...] Os fatos evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à ordem pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente a imposição de medidas cautelares. A gravidade concreta dos fatos resta evidenciada pela variedade e quantidade de drogas apreendidas, além da posse de arma. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. A pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I, do CPP. As alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis não são fatores que, por si sós, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida, neste momento processual, a decisão que manteve a prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, 19 de agosto de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora